Tribunal: TJMT
Processo: 1005502-82.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005502-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIANO ROCHAS DE LIMA - CPF: 722.481.301-04 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A RECORRENTE E A CEDENTE DO CRÉDITO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITOS SEM COOBRIGAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS COLACIONADO A DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios do contrato originário e da cessão do crédito, demonstrando a idoneidade da inscrição.

2.
Comprovada a existência da dívida que deu origem à cessão, não há falar em ilicitude da cessão ou nulidade da cobrança, o qual resulta de mero exercício regular de direito da cessionária.

3.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

4.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes e a origem do débito que ensejou na inserção do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A reclamante interpôs recurso inominado, sustentando que o juízo não analisou detidamente o binômio necessário (comprovação da dívida original + termo de cessão) para atestar a regularidade da transferência do direito creditório.

Por fim, requer seja declarada inexigível a dívida e condenada a empresa a indenizar em dano moral e material em razão da inscrição indevida.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de
R$ 3.844,73
, datado do dia
25/04/2020
inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação (Id. 122485676).

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente não adimpliu suas obrigações em face da empresa
LOSANGO
, e o débito lhe foi cedido pela credora da autora através de
CONTRATO DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE CREDITOS E OUTRAS AVENÇAS
, firmado em
20/03/2020
(Id. 122485698), sendo exercício regular de direito a negativação da parte devedora.

A recorrida apresentou
Termo de Cessão,
fazendo-se constar neste as seguintes informações:
“Número de Identificação: CPF Nº 722.481.301-04, Número de Contrato: 16011050040266214”
, Carta de Notificação, Proposta de adesão para permissão de cartão de crédito (Losango)
assinado pela autora
, Cópia do Documento Pessoal da Reclamante
e
Ficha para Autorização de Crédito,
devidamente assinado pela autora
– Id.122485699.

Pois bem. Pela análise dos autos, não vislumbra ilegalidade na cobrança, posto que a
inserção fora realizada posteriormente à data de cessão do crédito
, ademais, a parte recorrida juntou nos autos a cessão de crédito, bem como os títulos de créditos que ensejaram a restrição creditícia combatida, o que permite concluir que de fato houve uma cessão do credor original, que transferiu a titularidade do crédito à empresa reclamada.

Por fim, ressalte-se que o cumprimento do contido no artigo 290 do Código Civil tem por objetivo
resguardar o devedor do pagamento indevido
, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor. Todavia, sua ausência não tem o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário e tampouco retira a legitimidade deste de buscar o crédito, assim não há que se falar em ilicitude do débito por ausência de notificação.

Comprovado pela recorrida a existência de contrato firmado entre a autora e a empresa LOSANGO, a inadimplência e que é cessionária dos créditos, inexiste conduta ilícita praticada e, consequentemente, dever de indenizar a autora.

Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, muito menos em anulação ou reforma da sentença, pois não comprovado qualquer ilegalidade no caso em voga.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022